Tribunal: TJMT
Processo: 1018927-53.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018927-53.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 814.192.601-20 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FERNANDA PEREIRA DA SILVA - CPF: 016.617.151-41 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), M. S. A. - CPF: 079.715.541-41 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018927-53.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADA: M. S. A. representado por sua genitora FERNANDA PEREIRA DA SILVA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ILEGITIMIDADE PASSIVA -
PRELIMINAR REJEITADA
- PLANO DE SAÚDE –– NECESSIDADE DE CONSULTA COM NEUROPEDIATRA ESPECIALISTA, TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO AUDITIVA E ESTIMULAÇÃO VISUAL – PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO PRESENTES - ART. 300 DO CPC/2015 - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Deve ser observada a solidariedade existente entre as Cooperativas de Trabalho Médico, ainda que atuem com bases geográficas distintas e personalidades jurídicas próprias, uma vez que todas integram o mesmo grupo econômico, sendo ao consumidor cabível eleger de quem buscará a prestação de assistência à saúde.

Presentes a probabilidade do direito arguido pela parte autora e o risco de dano ao resultado útil do processo, é viável a concessão da medida de urgência, já que preenchidos os requisitos do art. 300 do novo CPC (Lei no. 13.105/2015).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018927-53.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADA: M. S. A. representado por sua genitora FERNANDA PEREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1018927-53.2019.8.11.0000 de decisão do juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Ressarcimento de Despesas Médicas c/c Indenização por Danos Morais, deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante
custeie integralmente o tratamento prescrito de estimulação visual, a ser realizada pela médica Italuse Cristine de Lara Pinto Cunha, bem como o atendimento pela Dra. Wanclis Pinheiro Poussan, pelo tempo que se fizer necessário, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento desta decisão
.

A agravante alega sua ilegitimidade para responder à Ação visto que o contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares foi celebrado com a Unimed Vale do Jauru Cooperativa de Trabalho Médico Ltda, a qual, inclusive, já se habilitou na lide e requereu a substituição do polo passivo.

Salienta que portanto são pessoas jurídicas diversas, não cabendo arguir em grupo econômico ou solidariedade. Aduz que justamente por isso não estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, até porque não tem nenhuma responsabilidade pelos fatos narrados na inicial.

Efeito suspensivo indeferido (id. 28467478).

Sem contraminuta (id. 33015496).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018927-53.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADA: M. S. A. representado por sua genitora FERNANDA PEREIRA DA SILVA

VOTO

Agravo de Instrumento n. 1018927-53.2019.8.11.0000 de decisão do juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Ressarcimento de Despesas Médicas c/c Indenização por Danos Morais, deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante
custeie integralmente o tratamento prescrito de estimulação visual, a ser realizada pela médica Italuse Cristine de Lara Pinto Cunha, bem como o atendimento pela Dra. Wanclis Pinheiro Poussan, pelo tempo que se fizer necessário, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento desta decisão
.

A agravante alega sua ilegitimidade para responder à Ação visto que o contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares foi celebrado com a Unimed Vale do Jauru Cooperativa de Trabalho Médico Ltda, a qual inclusive já se habilitou na lide e requereu a substituição do polo passivo. Salienta que são pessoas jurídicas diversas, não cabendo arguir em grupo econômico ou solidariedade.

O ônus de o Sistema Nacional Unimed ter se segmentado em várias cooperativas de trabalho médico distintas e com atuação regional (no caso, Unimed Cuiabá e
Unimed Vale do Jauru
) não pode recair sobre o consumidor, principalmente porque a cobertura do plano do autor é
nacional
(id. 28070458).

Seus serviços são divulgados na mídia como se pertencessem a um único grupo, sem diferenciação de comarca ou Estado. Isso é verificado na prática quando um segurado que contratou com a Unimed em determinado Estado realiza exame em outro e para isso efetua na operadora local o processo de autorização da guia para a liberação de exame, sendo um intercâmbio entre as unidades.

Ademais, ela é caracterizada como fornecedora, consoante artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor. Logo, aplica-se aqui a legislação consumerista, que ampara a parte hipossuficiente nas relações jurídicas (o apelado, na situação concreta).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR.
PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DE PARTE. DESCABIMENTO. RESPONSABILIDADE POR PERTENCER À CADEIA DE FORNECIMENTO. SOLIDARIEDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
(AgInt no AREsp 859.998/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 03/02/2017))

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR REJEITADA
– NEGATIVA DE ATENDIMENTO – [...] – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Embora o contrato de PLANO de SAÚDE tenha sido celebrado entre a apelada e a empresa Unimed Seguros SAÚDE, esta pertence ao mesmo grupo econômico da apelante, denominado “UNIMED”, logo, há que se observar a SOLIDARIEDADE existente.
[...] (N.U 0044974-36.2011.8.11.0041, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 03/04/2018)

Posto isso, rejeito a preliminar.

Quanto ao mérito e à alegação de que
não estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC em razão de ser pessoa jurídica diversa e por isso não possuir qualquer responsabilidade pelos fatos narrados na inicial, é preciso considerar que o
agravado tem 3 anos de idade e foi diagnosticado com
quadro global de desenvolvimento, distúrbio de deglutição de difícil controle, por sequela de infecção na gestação por zika-vírus e consequentemente malformação cerebral, com CID 10:G40.2, F72, P35.9 e Q07 (id. 28070458)
, e toma medicação de uso contínuo devido a crises convulsivas de difícil controle.

Desse modo, necessita de acompanhamento constante por médico com especialidade nessa área, com urgência.

Contudo, para atendimento com a neuropediatra especialista credenciada há lista de espera de no mínimo 6 meses e o tratamento de estímulo visual indicado nem sequer é oferecido na rede habilitada. Assim, o agravado é obrigado a pagas as
consultas quinzenais e também os procedimentos de reabilitação auditiva e estimulação visual.

Para a concessão da tutela antecipada deve-se observar a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(art. 300 do CPC).

O primeiro requisito está
claro nesta demanda em razão da idade
do agravado e seu quadro grave de saúde.

Já o perigo de dano
encontra-se no fato de que a demora comprometerá o sucesso do tratamento.

E não se vislumbra dano irreparável com a manutenção da decisão porque, se o agravado sucumbir em última instância, a agravante poderá cobrar judicialmente os valores adiantados. No entanto, essa expectativa, que é igualmente legítima, de modo algum pode se sobrepor ao interesse da tutela imediata à saúde.

Portanto, nesta fase de cognição sumária é imperativa a manutenção do
decisum
, não sendo plausível que se espere o julgamento definitivo da lide para que, na hipótese de procedência, o agravado se submeta ao tratamento recomendado, uma vez que estão presentes as condições autorizadoras da antecipação de tutela, elencadas no art. 300 do CPC/15.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva e nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020